Tribunal: TJSP
Processo: 2035659-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Atribuição de efeito suspensivo - Impossibilidade - Ausência dos requisitos necessários à sua concessão - Embargos do devedor que devem ser recebidos sem a concessão do efeito suspensivo - Possibilidade de prosseguimento do feito quanto a todos os devedores - Juízo individual competente - Todavia, é do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Atribuição de efeito suspensivo - Impossibilidade - Ausência dos requisitos necessários à sua concessão - Embargos do devedor que devem ser recebidos sem a concessão do efeito suspensivo - Possibilidade de prosseguimento do feito quanto a todos os devedores - Juízo individual competente - Todavia, é do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para decidir acerca de medidas constritivas e expropriatórias sobre o patrimônio da recuperanda - Decisão mantida - Recurso parcialmente provido tão-somente, para suspender a execução em relação à recuperanda, prosseguindo-se nos embargos à execução em relação a todos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035659-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
JBS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035659-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21374 – São Paulo - MCC
2
Voto no 21374
Agravo de instrumento no 2035659-41.2020.8.26.0000
Agravante: Frigorífico Cambuí Ltda (Em recuperação Judicial) e outro
Agravada: JBS S.A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Atribuição de efeito
suspensivo - Impossibilidade - Ausência dos requisitos
necessários à sua concessão - Embargos do devedor que
devem ser recebidos sem a concessão do efeito suspensivo
- Possibilidade de prosseguimento do feito quanto a todos
os devedores - Juízo individual competente - Todavia, é do
juízo em que se processa a recuperação judicial a
competência para decidir acerca de medidas constritivas e
expropriatórias sobre o patrimônio da recuperanda -
Decisão mantida - Recurso parcialmente provido tão-
somente, para suspender a execução em relação à
recuperanda, prosseguindo-se nos embargos à execução em
relação a todos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 117 da origem, que dentre outros comandos, recebeu os embargos à execução
sem atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos preconizados no
artigo 919 do Código de Processo Civil.
Aduzem os agravantes decorrer o crédito exequendo de instrumento
particular de confissão de dívida, transação e outras avenças, firmado em
18.07.2017, no valor de R$4.582.817,24. Todavia, afirma a agravada que a partir da
15a das 20 parcelas convencionadas para pagamento, iniciou-se o inadimplemento
do débito, restando o saldo devedor de R$1.684.882,36, correspondente ao valor
exequendo. Firmado o “Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, Transação e Outras Avenças”, em 08.10.2018, houve
pagamento das duas primeiras parcelas, o que diminuiu significativamente o valor
devido. Contudo, pretende a exequente a execução de montante expressivamente
maior do que aquele a que faria jus. A empresa recorrente ajuizou pedido de
recuperação judicial em 15.04.2019, autuado sob no 0013149-38.2019.8.13.0106, o
qual tem seu trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cambuí, Estado de
Minas Gerais, tendo o processamento de recuperação sido deferido em 30.04.2019,
portanto, o crédito perseguido se submete ao Juízo da Recuperação Judicial,
devendo a execução ser extinta em relação ao Frigorífico e suspensa em face do
devedor solidário. Pugnam pelo provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo postulado ante a ausência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035659-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21374 – São Paulo - MCC
3
pressupostos necessários à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Pretendem os agravantes a atribuição de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução, devendo a execução ser extinta em relação ao Frigorífico e
suspensa em face do devedor solidário.
A suspensão da execução não mais ocorre automaticamente quando
da oposição dos embargos à execução pelo devedor, havendo a necessidade do
preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 919, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil, a saber:
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes”.
Entendeu o Magistrado de primeiro grau não se encontrarem
presentes os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo,
determinando o prosseguimento dos embargos à execução com a intimação do
embargado para que se manifeste a respeito do processado.
A dívida é oriunda de “Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, Transação e Outras Avenças”, firmada em 18.07.2017, no valor de
R$4.582.817,24 (fls. 23/30), a qual foi renegociada por intermédio de “Primeiro
Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Transação e
Outras Avenças,”, em 08.10.2018 (fls. 31/34), contraída de maneira regular. O
processamento do pedido da recuperação judicial da agravante foi deferido em
26.04.2019 (fls. 121/122 - origem).
Não há qualquer demonstração da existência de perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação. Portanto, não se vislumbram a presença do
“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.
Deve haver o prosseguimento do feito quanto a todos os devedores,
sendo o Juízo individual competente para a tramitação do feito, até definição do
direito nos embargos à execução. Todavia, é do Juízo em que se processa a
recuperação judicial a competência para decidir acerca de medidas constritivas e
expropriatórias sobre o patrimônio da recuperanda.
A execução, contudo, não deve prosseguir apenas em relação à
empresa, já que sua recuperação judicial aos demais não beneficia.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão-somente,
para suspender a execução em relação à recuperanda, prosseguindo-se nos embargos
à execução em relação a todos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035659-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21374 – São Paulo - MCC
4
MENDES PEREIRA
Relator